Tribunal: TJMT
Processo: 1026043-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026043-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EBERT ARRUDA LARA - CPF: 061.170.441-27 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. reconhecimento de lapso temporal como pena cumprida. Regime semiaberto. Descumprimento não comprovado. Cometimento de falta grave não interfere na pena cumprida. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o reconhecimento do período entre 8.11.2022 e 1o.8.2023 como tempo de pena cumprida, em razão de suposto descumprimento da condição imposta no regime semiaberto [comparecimento mensal em Juízo] e prática de novo crime, visando a retificação do cálculo de pena.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) cumprimento da condição de comparecimento mensal em Juízo no período de 8.11.2022 a 1o.8.2023; 2) prática de novo delito exclui pena cumprida anteriormente.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o documento oficial dotado de fé pública.

2.
Não obstante a notícia do descumprimento das obrigações impostas ao reeducando, não há como ser concedida a pretendida desconsideração do tempo de pena cumprido naquele regime, diante da inexistência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer o período entre
8.11.2022 e 1o.8.2023 como reprimenda cumprida e
determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

Tese de julgamento
:

1. O comparecimento regular do apenado em Juízo, registrado em documento oficial dotado de fé pública, presume-se legítimo e válido, salvo prova em sentido contrário.

2. A prática de falta grave não acarreta a exclusão do período da execução da pena.

3. O reconhecimento de lapso temporal como pena cumprida exige análise objetiva do cumprimento das condições impostas, sendo incabível a negativa com base apenas em alegações não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o, V; ECA (Lei no 8.069/90), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 41785/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 16.12.2013; STJ, AgRg no HC 821526/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.6.2023; STJ, AgRg no HC 936933/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 23.10.2024; TJMT, AgExPe no 1016634-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.9.2022; TJMG, EP 09640255720238130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 17.10.2023; TJMG, AGEPn 10035140040672001, Rel. Des. Beatriz Pinheiro Caires, j. 1.3.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1026043-03.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE (S): EBERT ARRUDA LARA

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EBERT ARRUDA LARA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000087-86.2021.8.11.0006), que reconheceu a interrupção no cumprimento da pena de 7 (sete) anos de reclusão por roubo majorado e corrupção de menor, em regime inicial
semiaberto -
art. 157, § 2o, V, do CP e art. 244-B da Lei no 8069/90
(ID

304525877)
.

O agravante sustenta que cumpriu a condição imposta no regime semiaberto entre 8.11.2022 e 1o.8.2023.

Pede o provimento para que seja reconhecido o período [
8.11.2022 a 1o.8.2023]
como pena cumprida (ID 304525876).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] pugna pelo desprovimento
(ID 304525880).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
(ID 304525881).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO SEM O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DEFENSIVO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – DECISÃO DE INDEFERIMENTO – INCONFORMISMO – ALMEJADA A CONSIDERAÇÃO DE DETERMINADO LAPSO TEMPORAL COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – ÚNICA MEDIDA IMPOSTA – CONFISSÃO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ACERCA DA PRÁTICA DE NOVO CRIME – FALTA GRAVE – MEMORIAL DE CÁLCULO QUE REFLETE A REAL SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA DO APENADO – INTERRUPÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 317191882)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra condenações por
roubo majorado e corrupção de menor a 7 (sete) anos de reclusão
- art. 157, § 2o, V, do CP e art. 244-B da Lei no 8069/90 -, praticados em 11.5.2021, com trânsito em julgado no dia 6.9.2021
(Ação Penal no 1003429-25.2021.8.11.0006 -
SEEU no 2000087-86.2021.8.11.0006
).

Em 3.9.2024, o agravante requereu o
reconhecimento do período entre
8.11.2022 e 1o.8.2023
como pena cumprida pelo argumento de que compareceu mensalmente em Juízo, a cumprir a condição imposta no semiaberto.

Em 24.6.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Em detida análise dos autos, constata-se que o objeto da audiência designada para a presente data - qual seja, o reconhecimento do suposto cumprimento das condições do regime semiaberto - já foi devidamente enfrentado por este Juízo na decisão de mov. 65.2.

Naquela oportunidade, o apenado foi ouvido em audiência de justificação, tendo confessado expressamente a prática de novo delito, bem como admitido que deixou de comparecer em juízo durante o período em que estava dispensado do uso do monitoramento eletrônico.

Importa destacar que, ao ser autorizado a cumprir a pena sem monitoramento eletrônico, foi fixada como única condição a obrigação de comparecer mensalmente ao Juízo da Execução Penal, a fim de justificar suas atividades e demonstrar o cumprimento das obrigações do regime.

Ora, não consta dos autos qualquer comprovante de comparecimento, revelando, portanto, descumprimento das regras impostas para a manutenção do regime em que se encontrava.

A isso se soma a notícia de prática de novo crime no mesmo período, o que culminou, de forma fundamentada, no reconhecimento da prática de falta grave por este Juízo.

Diante disso, não há espaço para o reconhecimento de que o período compreendido entre 08/11/2022 a 01/08/2023 foi devidamente cumprido, haja vista a inobservância injustificada das condições impostas — especialmente a obrigação de comparecimento regular em juízo — o que por si só já afasta qualquer possibilidade de contagem desse lapso como efetivo cumprimento de pena.

Assim, ausente fato novo e já exaurida a cognição sobre a matéria em audiência anterior, se mostra necessário o indeferimento da pretensão defensiva, bem como, o cancelamento da audiência designada para esta data, cuja realização tornou-se prejudicada.

Diante do exposto, deixo de acolher o pedido defensivo colacionado nos autos e cancelo a audiência de justificação anteriormente designada. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto - juiz de Direito - ID 304525877)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal reconheceu a interrupção no cumprimento da pena, entre
8.11.2022 e 1o.8.2023
sob assertiva de que o agravante descumpriu condição imposta em regime semiaberto [
“comparecer mensalmente em Juízo para comunicar e comprovar trabalho lícito, munido de seus documentos pessoais, comprovante de residência e comprovação de continuidade ou alternância de trabalho”
], bem como por ter
“confessado expressamente a prática de novo delito”
.

Ocorre que, no Relatório de Penas e Medidas Alternativas, consta o comparecimento mensal do agravante no período indicado [entre
8.11.2022 e 1o.8.2023], consoante executivo de pena (SEEU no 2000087-86.2021.8.11.0006 - mov. 114.3).

O c. STJ possui entendimento de que
“os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a ilidir a presunção da qual se reveste o ato proferido”
(RMS: 41785 RS 2013/0096277-2, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 16.12.2013; AgRg no HC: 821526 PR 2023/0149924-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 29.6.2023; AgRg no HC: 936933 SP 2024/0302002-7, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, 23.10.2024).

Com efeito, o documento mostra-se
“dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade”
(TJMT, AgExPe no 1016634-08.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 9.9.2022).

Aplicável julgado do e. TJMG:

“Os atos administrativos, como importante instrumento de regularidade e efetividade da atuação do Estado, gozam de uma presunção relativa de legitimidade e veracidade, que só pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.”
(TJMG, EP no 09640255720238130000, Rel. Des. Haroldo André Toscano de Oliveira, Câmara Justiça 4.0 - 17.10.2023)

Outrossim, o cometimento de falta grave, por si só, não justifica a desconsideração do tempo de pena cumprido.

Nessa linha, decidiu o TJMG:

“Não obstante a notícia do descumprimento das obrigações impostas ao reeducando [...], não há como ser concedida a pretendida desconsideração do tempo de pena já cumprido naquele regime, mormente diante da inexistência de previsão legal para tanto.”
(AGEPN: 10035140040672001, Rel. Beatriz Pinheiro Caires, 2a Câmara Criminal, 1.3.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer o período entre
8.11.2022 e 1o.8.2023 como reprimenda cumprida e
determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025